Tribunal: STF
Processo: HC 180545
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Andre Eduardo Heinig, em favor de Jakson Zaki Yussuf, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Federal de Itajaí/SC, que, nos autos n° 5012844-85.2019.4.04.7208/SC, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo paciente.
    A presente ação tem como plano de fundo a Operação “Oceano Branco”, deflagrada pela Polícia Federal em Santa Catarina para investigar grupos criminosos envolvidos no tráfico interacional de entorpecentes. 
    Consta dos autos que o Ministério Público Federal denunciou o paciente como incurso nas penas do art. 1º, “caput” e § 4º, da Lei nº 9.613/98, por quatro vezes (eDOC 2).
    O então denunciado teve sua segregação cautelar decretada em função da possível prática do crime de lavagem de capitais e da continuidade de condutas destinadas a ocultar o patrimônio que auferiu ilegalmente, mesmo quando já estava em liberdade.
    Diante disso, a defesa impetrou mandamus no TRF 4ª Região, tendo sido a ordem denegada por decisão colegiada proferida pela 7ª Turma, conforme atesta ementa a seguir colecionada:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO TRANSNACIONAL E LAVAGEM DE CAPITAIS. OPERAÇÃO OCEANO BRANCO. PRISÃO PREVENTIVA. NOVOS INDÍCIOS DE PRÁTICAS DELITIVAS, INCLUSIVE DURANTE O PERÍODO EM QUE O PACIENTE ESTAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
    1. A prisão preventiva do paciente decretada no bojo da Operação "Oceano Branco" - e posteriormente revogada, tão somente para evitar excesso de prazo no oferecimento da denúncia - restou fundamentada para resguardo da aplicação da lei penal, para preservar a instrução criminal e para manutenção da ordem pública.
    2. Há prova da materialidade e da autoria em relação ao paciente, conforme se extrai de conversas gravadas por meio de escuta ambiental no veículo do co-investigado Herbert, com quem coordenava as atividades do "Grupo Fornecedor". Segundo as investigações, o paciente exercia função de liderança, demonstrando pleno conhecimento sobre as ações de "rip on" e "rip off" em cargas destinadas ao exterior e demais detalhes operacionais, como a obtenção de um galpão para guardar as drogas antes de inseri-las nos contêineres e os valores que os demais envolvidos receberiam a título de comissão nas etapas das empreitadas criminosas.
    [...]
    4. Sobreveio sentença condenatória nos autos da ação penal a que o paciente responde pela prática do crime do art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013 (obstrução de justiça), em que os indícios de materialidade e autoria foram robustecidos. Assim, deve-se levar em consideração o risco de volte a praticar fatos da mesma espécie, a fim de se livrar de provas que venham a comprometê-lo mais ainda.
    5. Em razão de novos indícios apontando que o paciente continuava com práticas criminosas, enquanto estava em gozo de liberdade provisória, especialmente lavagem de dinheiro e falsificação de documentos, foi decretada nova prisão preventiva. Logo, não obstante a anterior decretação da prisão preventiva, e sua substituição por medidas cautelares, não foram suficientes para impedir que JAKSON continuasse as práticas delituosas, em especial a lavagem de capitais.
    6. A decretação de nova custódia cautelar se mostra como único meio de cessar a atividade criminosa e impedir que o paciente continue a usufruir do patrimônio ocultado de forma fraudulenta e amealhado com a prática de crimes graves, especialmente o tráfico transnacional de grandes quantidades de cocaína, motivo pelo qual as cautelares substitutivas previstas na Lei nº 12.403/2011 não se mostram suficientes ao caso concreto.
    [...]
    8. Ordem denegada.”
    Ato contínuo, impetrou-se novo writ no Superior Tribunal de Justiça, aduzindo a defesa que os requisitos autorizadores da segregação preventiva, dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal, não estariam preenchidos no caso em tela. Na oportunidade, requereu a concessão sumária da ordem constitucional para que fosse revogada a prisão preventiva, com aplicação subsidiária das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Em decisão monocrática proferida em 04.10.19, o eminente Relator no STJ indeferiu o pleito liminar (eDOC 11).
    Após isso, a revogação da prisão preventiva foi requerida junto ao Juízo da 1ª Vara Federal de Itajaí/SC, nos autos n° 5012844-85.2019.4.04.7208/SC, tendo sido o pleito indeferido em 6.12.2019 (eDOC 4), o que motivou a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal Federal. 
    Nesta Corte, o paciente reitera os pedidos anteriores, sublinhando que o fundamento da decretação da prisão preventiva, qual seja, a prática do delito de lavagem de capitais pela compra de um veículo Passat, durante o período em que Jakson Zaki Yussuf estava em liberdade, com monitoramento eletrônico, nunca existiu. 
    Assim sendo, requer, liminarmente e no mérito, seja o paciente posto em liberdade (eDOC 1). 
    Os autos me vieram conclusos, em virtude da licença médica concedida à Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, nos termos do artigo 38, I, RISTF. 
    É o relatório.
    Passo a decidir. 
    Inicialmente, verifico que o ato coator é do Juízo da 1ª Vara Federal da Comarca da Circunscrição Judiciária de Itajaí/SC (eDOC 1, p. 1), o que revela um caso de supressão de instância.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse óbice formal pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico.
    No caso em tela, observo que a decisão coatora, de 6/12/2019, fundamentou de forma adequada a necessidade, por ora, da segregação cautelar do paciente. Confira-se:
    Veja-se, pois, que carece de fundamento a alegação de que a segregação de Jakson Zaki Yussuf teve por base unicamente a possível prática de crime de lavagem de capitais associada à aquisição do veículo VW/Passat de placas QIR-1783. Como se vê do excerto antes colacionado da decisão em que decretada sua prisão preventiva, a ordem de encarceramento teve por fundamento, ainda, indicativos de que, igualmente em relação a outros dois veículos, continuou ele a adotar medidas destinadas a ocultar o patrimônio que amealhou mesmo após ser preso ou obter o benefício da liberdade condicional no Processo 50060167820164047208 (...) Enfim, não vislumbro alteração do quadro fático que ensejou a decretação da segregação de Jakson Zaki Yussuf, pelo que não merece acolhida o pedido de revogação de sua prisão cautelar (...) Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva de Jakson Zaki Yussuf. (eDOC 4)
    Ademais, cabe apontar que o paciente voltou a delinquir quando usufruía da liberdade. Nesses termos, veja-se o decreto prisional:
    Ou seja, mesmo estando em liberdade condicional desde 20.12.2017, Jakson Zaki Yussuf continuaria a delinquir, novamente adotando providências para lavar valores provenientes de atividades ilícitas mediante a aquisição de bens registrados em nome de terceiros, tal como já havia adotado em diversas outras ocasiões abordadas em momentos anteriores da presente decisão (...) E tal ação delituosa, ressalte-se, se deu quando Jakson já estava beneficiado por liberdade condicional, benesse que foi a ele concedida, reitero, no dia 20.12.2017 (Processo 50060167820164047208, evento 1837, ALVSOLTURA4). Com efeito, consulta ao site do Detran/SC coligida aos presentes autos demonstra que o veículo teve seu primeiro emplacamento no dia 11.04.2018, tendo sido adquirido, pois, sem qualquer uso anterior (Processo 50020319620194047208, evento 08, DETRAN1). Ou seja, a compra de um veículo novo por Jakson cerca de quatro meses após sua libertação, com uso de interposta pessoa jurídica para ocultar sua condição de real proprietário, indica que, mesmo sujeito a medidas cautelares diversas da prisão, não teve escrúpulos em tornar a delinquir, buscando ocultar a propriedade sobre bem cuja aquisição foi custeada com o produto de crimes anteriores, notadamente o tráfico de entorpecentes. (eDOC 10)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF) 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 03 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente